Tribunal: TJDFT
Processo: 0705931-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. CONVERSÃO DE OFÍCIO PARA O RITO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. FACULDADE. PANDEMIA. COVID-19.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos alimentandos contra decisão que, em cumprimento de sentença condenatória em alimentos determinou, de ofício, o prosseguimento do feito segundo o rito da expropriação.
2. Repousa sobre o credor de alimentos a faculdade de adotar qualquer um dos ritos previstos para a execução da obrigação alimentar, sendo vedado ao Juízo de origem alterá-lo de ofício.
3. Não cabe ao julgador substituir-se à vontade do exeqüente para manter ou alterar o rito da execução sob o rito que não é o de sua preferência.
4. O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62 de 17 de março de 2020 para a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, e no artigo 6o recomendou-se a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.